Tribunal: TJMT
Processo: 1029754-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029754-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), ANA MARIA BRIZOT BENTO - CPF: 315.937.471-87 (AGRAVADO), DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 037.002.801-57 (ADVOGADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 79.043,43, apresentada no âmbito de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro ajuizada por ANA MARIA BRIZOT BENTO. O objeto da perícia é a análise da causa do desmoronamento de um silo armazenador na Fazenda Belo Monte, em Vila Rica – MT, bem como a verificação de possíveis erros de projeto e execução e a definição dos valores necessários para a reconstrução da estrutura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os honorários periciais fixados pelo Juízo de origem são excessivos em relação ao trabalho a ser realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O perito fundamenta os valores no Regulamento de Honorários do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE), detalhando a complexidade da análise e o tempo necessário para a execução dos serviços.

A objeção da parte agravante não apresenta elementos concretos que comprovem a suposta excessividade dos honorários.

O juiz de primeiro grau, por estar mais próximo da realidade fática do processo, tem melhores condições de avaliar a necessidade e a adequação da perícia, bem como a fixação de seus custos, não havendo indícios de erro ou abuso na decisão recorrida.

Precedente jurisprudencial confirma que os honorários periciais devem ser fixados com base na complexidade da prova, no tempo estimado para sua realização e nas tabelas de referência, de modo a assegurar a justa remuneração do perito judicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em face da decisão proferida nos autos de origem Ação de Cobrança de Indenização de Seguro n° 1029754-50.2024.8.11.0000, ajuizada por ANA MARIA BRIZOT BENTO.

O Agravante afirma a ação de origem diz respeito à cobrança de indenização relativa a seguro de penhor rural, o qual foi contratado pela Agravada para garantir o adimplemento de um financiamento junto ao Banco do Brasil.

O mencionado financiamento, contraído por meio de emissão de cédula de crédito rural em 18/11/2021 destinava a construção de um silo armazenador com capacidade de 24.000 (vinte e quatro mil toneladas).

Após a construção da obra, durante um processo de enchimento com milho, em 01/07/2022, a estrutura do local sofreu colapso e desmoronou totalmente, havendo perda total da estrutura e o custo de reconstrução superaria 75% do valor atual do equipamento, além das despesas com salvamento dos grãos que ficaram nos destroços.

Aduz que após a apresentação de sua contestação e da impugnação da Agravada, houve o despacho saneador, oportunidade em que as partes foram intimadas acerca dos pontos controvertidos e eventual dilação probatória, sendo que o Agravante requereu a produção de prova pericial.

Explana que o Juízo a quo deferiu a produção de prova pericial e nomeou os peritos da Mediape (Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias LTDA) para o encargo, os quais aceitaram a função e apresentaram proposta de R$ 79.043,43 (setenta e nove mil e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), levando-se em conta os quesitos apresentados pelas partes.

Argumenta que contestou os honorários pericias por entender que são desproporcionais e, em resposta, os peritos se manifestaram pela manutenção da proposta, pois está dentro dos parâmetros usuais para o serviço em questão, tendo em vista “a hora técnica referencial estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Mato Grosso (IBAPE-MT)”.

Pugna, em sede de antecipação de tutela, pela concessão de efeito suspensivo para que seja interrompido o trâmite da ação de origem até o julgamento do mérito deste recurso por esta Câmara.

Contrarrazões sob ID.
254145699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, contra a decisão interlocutória que homologou a proposta de honorários apresentada pela perita.

Os honorários homologados se destinam a realização de prova pericial para comprovar a causa do desmoronamento de um silo armazenador localizado na o Fazenda Belo Monte, objeto da matrícula no. 5.751 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica – MT, bem como comprovar o erro de projeto e execução e os vícios preexistentes e delimitar os valores efetivamente devidos para a reparação da estrutura do silo e todos os custos e susbstituições necessárias.

O cerne da discussão recursal é verificar se o valor homologado a título de honorários periciais são excessivos ao fim que se destinam.

Após análise do processo agravado, verifica-se nos autos originários que o perito fundamentou os valores com base no Regulamento de Honorários do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE).

Destacou que sua proposta foi apresentada em conformidade com a demanda de serviços e os quesitos formulados nos autos (ID. 168129319), estabelecendo o valor final de R$ 79.043,43 (setenta e nove mil, quarenta e três reais e quarenta e três centavos), correspondente a 135 horas de trabalho, nos termos do Regulamento de Honorários para Avaliações e Perícias de Engenharia do IBAPE.

O Agravante sustenta que o valor homologado não é razoável, pois, embora se trate de perícia técnica que exige conhecimentos específicos e análise detalhada de diversos documentos, o caso não apresenta complexidade que ultrapasse o conhecimento e a diligência ordinária dos ilustres peritos. Argumenta, ainda, que a demanda não configura situação excepcional ou inédita, tampouco envolve a análise de fatos fora da normalidade que justifiquem a fixação de honorários excessivamente elevados.

Em resposta, o perito sustenta que a aparente simplicidade do caso não reduz a necessidade de uma análise detalhada, meticulosa e imparcial. Destaca, ainda, que a realização da perícia demanda elevado nível de competência técnica e conhecimento especializado, abrangendo: 10 horas de análise documental e de projeto, 6 horas de inspeção visual, 8 horas de ensaios não destrutivos, 12 horas de ensaios destrutivos, 5 horas de estudo de normas técnicas, 10 horas de modelagem estrutural, 58 horas para a elaboração do laudo, 26 horas de pesquisas laboratoriais, além do deslocamento de 2.600 km, análise dos materiais coletados, exames complementares e consultas a outras fontes de informação.

Assim, a objeção do Agravante quanto aos honorários periciais não merece acolhimento, uma vez que se limita a questionar sua fixação sem apresentar qualquer fundamentação concreta para tanto.

Ademais, o perito detalhou minuciosamente o trabalho realizado e justificou adequadamente a razoabilidade dos honorários para a execução dos serviços, fundamentando a estimativa apresentada na complexidade da perícia.

Por fim, não foi apresentado qualquer elemento concreto que comprove a excessividade da verba honorária, pelo contrário, os elementos trazidos aos autos demonstram que o valor impugnado se mostra condizente com análise a ser realizada.

Sendo esta uma matéria eminentemente técnica, e considerando que o valor dos honorários se fundamenta no trabalho a ser desenvolvido, bem como a fragilidade da impugnação, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL –
IMPUGNAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO – VALOR EXCESSIVO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O juiz do processo, mais aproximado da sua realidade fática, é que tem condições de avaliar questões como a necessidade de produção de prova pericial, valendo ressaltar que a proposta de honorários contém vários itens, envolvendo o estudo técnico do contrato. Os honorários periciais devem ser fixados com atenção aos quesitos que efetivamente devam ser respondidos e considerando o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. Cabe ao julgador, em prudente critério, fixar o valor do trabalho do expert indicado, levando em conta o valor da causa, as condições financeiras das partes, a natureza, a complexidade e as dificuldades da perícia, bem como o tempo despendido na sua realização e o salário do mercado de trabalho local, conforme disposto na Tabela de Honorários do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE/MT . Estimativa que, considerando os elementos e circunstâncias, deve atentar para o não aviltamento do trabalho profissional, pois o perito judicial, como auxiliar da Justiça, tem direito de ser remunerado condignamente. Não vislumbrado que o Juízo tenha ignorado os critérios legais ou cometido qualquer exagero na fixação dos honorários periciais, que justifique a reforma de sua decisão, os mesmos devem ser mantidos. A Impugnação ao valor dos honorários do perito, sob a alegação de “valor excessivo”, deve ser demonstrada com a análise específica das características do objeto periciado e das tarefas a serem realizadas em cotejo com o tempo estimado de sua realização, e não apenas se fundamentar na discordância subjetiva do valor estimado pelo Perito.” (TJ-MT - AI: 00505436820168110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/06/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2016) (g.n).

Diante da ausência de demonstração concreta por parte do agravante quanto à excessividade dos honorários periciais homologados, e considerando que o montante se revela compatível com a complexidade do trabalho técnico realizado, inexiste razão para a sua revisão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025